Tribunal: TJES
Processo: 0011015-66.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011015-66.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SILVIO ROBERTO RANGEL JUNIOR

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011015-66.2018.8.08.0347

APTE
:
município de
VITÓRIA

APDO:

SILVIO ROBERTO RANGEL JUNIOR

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA REGULARMENTE EXTINTA. RETIRADA NÃO COMUNICADA AO FISCO. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. §8º DO ART. 85 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovado nos assentos da Junta Comercial e admitido pelo Município que a pessoa jurídica foi regularmente extinta antes da ocorrência do fato gerador, não há modo de redirecionar a execução fiscal aos sócios, permitindo-se a extinção da ação.

2. A obrigação acessória do contribuinte prevista no art.5º, inciso II, da Lei do Município de Vitória não legitima o ajuizamento da execução fiscal em face da empresa regularmente extinta, sendo dever do sujeito ativo da relação jurídica tributária realizar diligências para reunir as informações complementares e necessárias sobre a situação do contribuinte.

3. Observado o princípio da causalidade é cabível a fixação de honorários advocatícios em desfavor de quem deu causa à propositura da lide, ora extinta por carência de ação.

4. Em não havendo condenação, bem como os valores da causa e do proveito econômico obtido são baixos, revela-se a desarrazoabilidade da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Honorários advocatícios majorados em R$200,00 (duzentos reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,_________________________________________2023.

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011015-66.2018.8.08.0347

APTE
:
município de
VITÓRIA

APDO:

SILVIO ROBERTO RANGEL JUNIOR

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

O apelo
interpost
o

pelo
Município de Vitória

e
m face
da sentença
proferida pelo MM. juiz
da
1
ª Vara
da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
,
tem o intuito de provocar o exame da extinção da execução fiscal por acolhimento dos
embargos
opostos por
Silvio Roberto Rangel Junior.

N
a origem,
a

execução fiscal
fora
manejada

em desfavor de pessoa jurídica e por não ter alcançado êxito na realização da citação, o ente municipal redirecionou a lide para os sócios
.

Opostos os embargos, houve constatação da regularidade
n
a extinção da pessoa jurídica perante a Junta Comercial, em ano anterior à constituição do crédito tributário.

Com isso, constatada pelo juízo a incapacidade da pessoa jurídica em ser parte acionada na execução, extinguiu-a, acolhendo as razões dos embargos.

Irresignado com a conclusão alcançada pelo juízo e com a condenação em
honorários advocatícios de
R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais
)
,
destinada ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública
,
argumenta
o recorrente
que é do contribuinte manter seus cadastros devidamente atualizados, sendo obrigação acessória prevista no artigo 113, §2º do CTN e entende que deve ser arbitrado o valor da condenação de acordo com o inciso I do §3º, a incidir sobre o valor da causa, não sendo caso de aplicação do §8º do CPC.

Muito bem.

Sobre o assunto deve-se considerar: [...]
A empresa jurídica
regularmente
extinta antes do ajuizamento da

demanda não tem capacidade processual para figurar no polo passivo da execução. Não há que se falar em substituição processual se anteriormente já não mais existia a pessoa jurídica.
(TJ-MG - AC: 10000205899172001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021).

Trato continuativo
,
no âmbito
da
alegada obrigação de
se
manter atualizado
s
os dados cadastrais da empresa perante o ente público municipal
,
não há dúvida que
o Código Tributário Municipal de Vitória (Lei nº 3.112/83), em seu art. 5º, inciso II, estabelece que é obrigação do contribuinte
“comunicar à Fazenda Municipal, dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar, ou extinguir obrigação tributária”
.

Todavia, tal ônus não legitima o ajuizamento indevido da execução fiscal e tampouco desonera o Fisco de buscar informações complementares acerca da atual situação do contribuinte, conferindo, assim, fidelidade entre o quadro societário da pessoa jurídica e a composição subjetiva da demanda.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ILEGITIMIDADE DO SÓCIO RETIRADA DA SOCIEDADE REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL ANTES DO FATO GERADOR QUE LASTREIA A CDA EVENTUAL AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO FISCO QUE NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não responde pelas dívidas da empresa o ex-sócio que antes do fato gerador que lastreia a CDA se retira do quadro societário com a alteração devidamente registrada perante a Junta Comercial. Ilegitimidade reconhecida.
2. O dever de manter o cadastro atualizado não legitima o ajuizamento incorreto da ação e nem exime o fisco de buscar informações complementares. Precedentes deste TJES.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200067328, Relator
:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE ILEGITIMIDADE DO SÓCIO COMUNICAÇÃO DO CONTRIBUINTE AO FISCO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. De acordo com o Código Tributário Municipal de Vitória (Lei nº 3.112/83), em seu art. 5º, inciso II, é obrigação do contribuinte comunicar à Fazenda Municipal, dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar, ou extinguir obrigação tributária
.
2. Contudo, o dever de manter o cadastro atualizado não legitima o ajuizamento incorreto da execução fiscal e tampouco exime o Fisco de buscar informações complementares, a exemplo da comunicação feita à Junta Comercial.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012378, Relator
:
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Com isso, incorreto o redirecionamento da ação e acertada a extinção da execução fiscal ajuizada em desfavor da pessoa jurídica.

Seguindo, considerando que na espécie foi o Município quem deu causa à propositura da demanda, tendo em vista que, consoante fundamentado alhures, não diligenciou em buscar
informações complementares
acerca da atual situação do contribuinte,
não
conferindo, assim, fidelidade
com a regularidade na indicação do polo passivo da lide
, forçoso convir que a aplicação do princípio da causalidade leva à conclusão de que é o recorrente quem deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido

destaco
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PESSOA JURÍDICA REGULARMENTE EXTINTA - NULIDADE DE CITAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É nula a citação de pessoa jurídica regularmente extinta e já baixada já à época do ajuizamento da ação.
Tendo em vista a indicação errônea da parte devedora, causando nulidade da citação, deve o autor ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência, tendo em vista o princípio da causalidade.

(TJ-MG - AC: 10000211501416001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022)

Por fim, argumenta o ente municipal que
não estão presentes os requisitos do §8º do CPC e que o valor deve ser arbitrado de acordo com o inciso I do §3º, a incidir sobre o valor da causa.

Adianto que
sem razão o apelante
.

E assim afirmo, porque o novel digesto de 2015 definiu de forma expressa as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios àquelas hipóteses do parágrafo oitavo (§8º) do art.85, isto é, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de
inestimável
ou
irrisório
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
,
sendo este o entendimento
que já era
externado pela

Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Não bastasse,
como é de conhecimento dos eminentes pares,
o Superior Tribunal de Justiça
submet
eu a matéria
ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076),
cuja tese foi
sedimentada da seguinte
forma
:
“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

A propósito, os recentes julgados
das turmas que compõem a Primeira Seção
do Tribunal da Cidadania:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA. LEI N. 9.873/1999. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 283/STF. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...].
V - Quanto à possibilidade de apreciação equitativa dos honorários advocatícios, a Corte Especial examinou a matéria em recurso repetitivo fixando as seguintes teses: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo"
. [...].(AgInt no REsp n. 1.997.755/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE EQUIDADE. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No agravo interno, o recorrente sustenta que o recurso especial do Distrito Federal não pode ser conhecido por ter deixado de impugnar todos os fundamentos autônomos do acórdão a quo. Destaca que a fixação dos honorários advocatícios na origem foi fixada também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Contudo, a aplicação dos princípios processuais está relacionada aos próprios termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, cuja incidência no caso dos autos é devidamente impugnada no recurso especial do Distrito Federal.
2. Além disso, a decisão monocrática deve ser mantida por seguir a jurisprudência do STJ que declara a aplicação subsidiária do art. 85, § 8º, do CPC/2015. Dessa forma, o magistrado não pode fixar honorários advocatícios sucumbenciais a partir de critérios de equidade nas hipóteses em que o valor devido pode ser determinado à luz do art. 85, § 2º, do CPC/2015.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.861.622/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

D
e rigor,
assim, a hipótese dos autos se
amolda
ao § 8º do art. 85,
eis que não há condenação e os valores da causa e do proveito econômico obtido são baixos, revelando a desarrazoabilidade da fixação dos honorários advocatícios sobre tais bases de cálculo, ainda que se cogite seu arbitramento em patamar máximo permitido na legislação de regência,
de modo
que

se
permite
a
apreciação equitativa,
conforme realizada pelo juízo
.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
.

Na forma do art.85, §11 do Código de Processo Civil, majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) os honorários advocatícios arbitrados na origem.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.